Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715502-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA, SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP, GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação dos Apelados no prazo de 15 dias para se manifestarem sobre o pedido de gratuidade de justiça e dos documentos ora juntados, em homenagem ao Princípio da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator